Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715487-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE LIMA LEITE AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE LIMA LEITE contra decisão (ID 192105003) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito. Em suas razões (ID 58091249), alega que: 1) em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial; 2) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício; 3) pode ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré para assegurar a resolução mais ágil da divergência. Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade judiciaria; 2) o efeito suspensivo; 3) no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência da 13a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Intimada, a agravante anexou documentos para comprovar seu alegado estado de hipossuficiência (ID 58162930/58845316 e seguintes). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida: há direito do consumidor de optar por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu ou seu próprio domicílio. A agravante não fez escolha aleatória, já que ajuizou a ação no domicílio da ré. A Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros é uma sociedade anônima de capital fechado, de natureza não-financeira, pertencente ao conglomerado Banco do Brasil S.A e tem sede em Brasília/DF. Os fundamentos trazidos pela agravante indicam a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários. Não há qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Os documentos anexados aos autos são suficientes a demonstrar a hipossuficiência da agravante. DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator